Tribunal: STF
Processo: AI 602794
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
   Procuração da parte agravada. Peça obrigatória. Comprovação de
   inexistência. Decisão agravada. Reconsideração. Deve ser
   conhecido agravo de instrumento corretamente
   formado.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Apreciação da causa perante a prova e a legislação
   infraconstitucional. Aplicação da súmula 279. Não se admite, em
   recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de
   má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República, nem tampouco de violação que dependeria de reexame
   prévio de provas.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.